Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712759-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDE ERMINIA BARBIANI AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE D E C I S Ã O O Agravado informou o falecimento da Agravante e requereu o não conhecimento do presente recurso, em razão da perda do interesse recursal (ID 20553063). As advogadas da Agravante, por sua vez, defenderam persistir o interesse processual, até porque o imóvel objeto de penhora serve de residência para a companheira da falecida. Pugnam, por isso, pela suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC/15 (ID 20561978). Em análise ao processo de origem, verifico que há requerimento do Exequente, ora Agravado, para que o feito seja suspenso com fulcro no art. 313, § 1o, c/c art. 689, ambos do CPC/15 (ID 74554951). Assim, determino a suspensão deste Agravo até que haja a habilitação dos herdeiros nos autos principais e seja comprovada neste feito. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator